Tribunal: TJDFT
Processo: 0715187-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715187-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rogério Rodrigues de Sousa contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que determinou ao agravante, no prazo de quinze dias, a indicação do local de sua residência e do paradeiro do veículo objeto da lide, bem como a colocação deste à disposição do Juízo, ou a apresentação de proposta para quitação da dívida, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, §2o do Código de Processo Civil. Fundamentou o d. Juízo a quo que a ausência de manifestação quanto ao local onde se encontra o bem, cuja apreensão foi determinada liminarmente, configura comportamento processual reprovável, passível de sanção, considerando a resistência injustificada à efetivação da medida judicial. O agravante, por sua vez, sustenta a inexistência de previsão legal que lhe imponha o dever de indicar o paradeiro do veículo, especialmente porque o Decreto-Lei no 911/69 prevê expressamente que, na hipótese de não localização do bem, caberá ao credor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Argumenta que a decisão judicial viola o princípio da legalidade, previsto no artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, ao criar obrigação não prevista em lei, e que a penalidade imposta não se sustenta na jurisprudência dos tribunais, que reconhecem como ilegítima a imposição de sanções ao devedor apenas pelo fato de não informar o paradeiro do bem. Invoca precedentes do TJDFT e de outros tribunais estaduais, e defende a existência dos requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, para concessão de efeito suspensivo ao recurso. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, com lastro na declaração colacionada aos autos (ID 70930089). No tocante ao mérito do recurso devolvido a esta instância revisora, o pedido de antecipação da tutela recursal não merece acolhimento. O deferimento do efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em exame, não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária, plausibilidade jurídica suficiente na tese desenvolvida pelo agravante. Ainda que o artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69 preveja a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução na hipótese de não localização do bem, tal previsão não exime o devedor do dever geral de colaborar com a Justiça e com a efetividade da tutela jurisdicional. O artigo 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação processual, estabelecendo que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". A recusa injustificada em prestar informações mínimas sobre a localização do bem, aliada ao silêncio quanto a propostas de adimplemento da obrigação, configura conduta incompatível com o dever de boa-fé objetiva e lealdade processual, previsto no artigo 77, incisos II e IV, do CPC. Além disso, a aplicação da multa prevista no §2o do mesmo dispositivo exige tão somente a demonstração de conduta que comprometa a dignidade da justiça e a boa ordem processual, sem necessidade de demonstração de dolo específico ou fraude processual. Não se trata, aqui, de impor prisão civil ou penalidade material desproporcional, mas sim de garantir o regular cumprimento de medida judicial regularmente deferida. Em que pese não haver norma expressa que imponha ao devedor o dever de indicar o paradeiro do bem, o processo deve ser conduzido em observância aos princípios que informam a atuação colaborativa das partes e à necessidade de efetividade da tutela jurisdicional, razão pela qual a decisão agravada, ao alertar para eventual sanção em caso de inércia injustificada, não transborda os limites da legalidade ou da razoabilidade. Destaco, sobre o tema, precedente jurisprudencial desta c. Corte de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA MUTUÁRIA. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. RÉ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. POSTULAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO E DE PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO INADIMPLIDO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. CRIAÇÃO DE EMBARAÇO AO REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DA OBRIGADA PARA DECLINAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. SONEGAÇÃO DA INFORMAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. VIABILIDADE E LEGITIMIDADE. SANÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (CPC, art. 774). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, art. 77, I, IV, §§ 1o, 2o E 3o). DESCONSIDERAÇÃO PARA COM O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DO OBJETIVO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO RECURSO. EFEITO MODULADO E EX TUNC. DECISÃO. EFEITO LESIVO IMEDIATO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto seja legalmente assegurado à parte reclamar o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, a decisão que o concede não tem efeitos retroativos, porquanto a gratuidade judiciária somente irradia efeitos a partir da decisão que a concedera, alcançando o benefício da justiça gratuita exclusivamente os custos processuais subsequentes, tornando viável que, subsistindo no ambiente recursal indícios suficientes de que a recorrente qualifica-se como juridicamente pobre, pode ser agraciada com a salvaguarda. 2. Determinando a decisão devolvida a reexame que a obrigada fiduciária indique o local onde o automóvel objeto da ação pode ser localizado, viabilizando sua apreensão, sob pena de multa, ponderados a natureza e alcance da decisão, conquanto não se enquadre em nenhuma das situações pontuadas pelo legislador processual (CPC, art. 1.015), é recorrível via agravo, à medida em que a postergação do reexame do decidido para o final poderá afetar a efetividade da prestação almejada e irradiar prejuízo à agravante, ensejando a aplicação a teoria da taxatividade mitigada incorporada pelo Superior Tribunal de Justiça como forma de se prestigiar a efetividade da tutela processual e manter hígido o objeto do recurso. 3. Sobejando indícios de que a obrigada fiduciária ostenta informações sobre a localização do veículo que oferecera em garantia e faz o objeto do pedido, tanto que acorrera espontaneamente aos autos para demandar a extinção do processo e prazo para liquidação do débito inadimplido, cabível e legítima sua intimação para fornecer a indicação de onde o automóvel se encontra, pois, agregado ao fato de que figura como possuidora direta e depositária do veículo oferecido em garantia, é alcançada pela obrigação processual de atuar com lisura e boa-fé e concorrer para o regular trânsito procedimental, podendo sua postura omissiva, se o caso, render ensejo, inclusive, à sua penalização (CPC, arts. 5o, 6o, e 77, IV e §§ 1o e 2o). 4. Acorrendo espontaneamente a obrigada fiduciária, conquanto assumidamente inadimplente, aos autos da ação de busca e apreensão, pugnando pela sua extinção e pela concessão de prazo para quitação do débito inadimplido, não se conforma com os princípios da boa-fé e da cooperação que, a par de não indicar seu endereço correto, se furte a viabilizar a execução da ordem judicial volvida à localização do veículo alienado fiduciariamente do qual é fiel depositária, defronte sua manifesta inadimplência, sobejando tal postura tangente à boa-fé, notadamente por implicar a utilização do processo para obtenção de fim ilegítimo e a criação de embaraços ao regular trânsito procedimental, postura que a sujeita, acaso resista em cooperar com o desenlace processual, a sanção por ato atentatório à dignidade da justiça e por tentar usar do processo para auferir vantagem indevida. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1410197, 0734681-51.2021.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2022, publicado no DJe: 01/04/2022.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, plausibilidade jurídica suficiente na tese desenvolvida pelo agravante, mantendo-se, por ora, a decisão agravada em todos os seus termos. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator